Tribunal: TJDFT
Processo: 0742814-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742814-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Diga o Distrito Federal em réplica (ID 78248051) Desembargador José Firmo Reis Soub Relator